Tribunal: STF
Processo: RE 83759
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO CUMULADA COM A DE ANULAÇÃO POR SIMULAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 399, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
FALTA DE JUSTIFICAÇÃO DO DESPACHO QUE NEGA REQUISIÇÃO DE CERTIDÃO
NECESSARIA A PROVA DE ALEGAÇÃO DA PARTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.